Tribunal: TJDFT
Processo: 0722044-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça.
2. No caso concreto, a instituição financeira autora se desincumbiu do seu ônus de comprovar a efetiva contratação do cartão de crédito pelo consumidor, que não nega a relação jurídica ou da dívida.
3. Ainda que o réu alegue situação de superendividamento como matéria de defesa, trata-se de ação de cobrança de dívida singularmente considerada.
4. A repactuação de dívidas exige o procedimento especial previsto no art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.
5. Apelação não provida. Unânime.